Tribunal: TJDFT
Processo: 0735949-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA DURANTE O RECOLHIMENTO NA PDF-1, EM RAZÃO DE ALEGADA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). PRECEDENTE DO STJ. AGRG no RHC 136.961/RJ. LIMITES DE ABRANGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução de 22/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), bem como o precedente do STJ que a aplicou (AgRg no RHC n. 136.961/RJ) possuem contornos específicos, não podendo sofrer ampliações para alcançar casos outros que não estão na esfera de compreensão jurídica da Resolução e do leading case mencionados.
2. Recurso não provido.